Tribunal: STF
Processo: ARE 1295340
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado contra ato que deverá ser promovido pelo Governador do Estado do Paraná, consistente na exoneração do impetrante do cargo de investigador de polícia, em razão do seu indiciamento em sindicância administrativa pela prática das conduta equivalentes aos crimes de concussão e porte ilegal de arma de fogo. II - No Tribunal a quo, denegou-se a ordem. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. III - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. IV - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Neste sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017 e MS n. 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017. V - Ao tratar sobre a matéria em exame, o Tribunal de Origem assim se pronunciou (fls. 534-571): Quanto aos pressupostos do citado ato que abriu o procedimento investigatório, em relação ao qual o autor alega que não deveria conter a descrição dos fatos, também não lhe assiste razão, posto que é justamente nesta promoção inicial que deve estar presente a narrativa pormenorizada das condutas investigadas, até para que o indiciado possa, a partir daí, conhecer das acusações e exercitar o seu direito de defesa (...) Por fim, a alegação de que lhe foi negado o direito de recurso administrativo (fls. 477), frente à Deliberação n. 378/2012 (fls. 467/468), é tese que não merece acolhimento, eis que o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu." VI - Na hipótese dos autos, não foi possível verificar qualquer vício na tramitação do processo administrativo disciplinar ora atacado, sendo aplicado, portanto, o entendimento desta Corte Superior, alhures colacionado. VII - Assim, quando o conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito pleiteado e houver a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não será possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de dilação probatória. Nesse sentido: MS n. 11.01 l/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/3/2014, DJe 25/3/2014; AgInt no RMS n. 48.533 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 13/03/2018 e RMS n. 9.053/PR, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 2/6/1998, DJ 8/9/1998. VIII - Desse modo, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. IX - Agravo interno improvido” (fls. 10-11, e-doc. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIII e LV do art. 5º, o inc. XVI do art. 37, os arts. 132 e 135 da Constituição da República.
    Sustenta que “a participação de pessoas de outros quadros do poder público, como na participação de representante da Procuradoria Geral do Estado no Conselho Superior da Polícia Civil, viola a própria Constituição Federal. 
    Neste sentido, não existe subordinação e hierarquia entre a classe Policial e os Procuradores do Estado, tendo em vista que a Polícia Civil organiza-se conforme disciplina o próprio art. 144 § 4º da CF, impossível o Procurador do Estado exercer funções de integrante do Conselho da Polícia Civil, órgão de direção do Departamento da Polícia Civil do Paraná” (fl. 90, e-doc. 7).
    Pede “a reforma do V. Acórdão, conforme fundamentação acima descrita, determinando assim a nulidade do processo disciplinar com consequente reintegração do recorrente e todos os seus efeitos reflexos” (fl. 98, e-doc. 7).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fl. 119, e-doc. 7).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 800.074 (Tema 318), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os requisitos de cabimento de mandado de segurança:
    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (Plenário Virtual, DJe 6.12.2010).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora